Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-36.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000877-36.2015.8.14.0005

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: AGROPECUARIA CAPIM GROSSO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 em razão de inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes exige prova de prejuízo concreto à honra objetiva; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite a configuração de dano moral à pessoa jurídica quando há negativação indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano presumido que atinge a credibilidade e a imagem da empresa no mercado.

4. A responsabilidade civil do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva, bastando a demonstração do ato ilícito e do nexo causal para o dever de indenizar.

5. O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação, evitando valores excessivos em comparação com precedentes da Corte em situações análogas.

6. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes, revela-se adequada a redução da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo concreto. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra a decisão monocrática de Id. 28637274, que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de prova do prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor fixado é excessivo frente aos parâmetros da razoabilidade e da jurisprudência deste Tribunal.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razões pelas quais o conheço.

1. Do Dever de Indenizar

A decisão agravada manteve o reconhecimento da responsabilidade civil do banco diante da inscrição indevida do nome da agravada em cadastros de inadimplentes. No caso de pessoa jurídica, a Súmula 227 do STJ estabelece que esta pode sofrer dano moral.

A despeito das alegações do recorrente, a jurisprudência dominante entende que a inscrição injusta em cadastros restritivos configura dano moral
in re ipsa
, por afetar a honra objetiva, o crédito e a imagem da empresa no mercado. Assim, mantém-se o dever de indenizar.

Nesse sentido, seguem julgados jurisprudenciais:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de instituição financeira condenada a indenizar consumidora por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco comprovou a regularidade da dívida que ensejou a inscrição da parte autora em cadastro restritivo; (ii) se a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o dano moral configura-se in re ipsa; (iv) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de prova da contratação legítima, haja vista a juntada extemporânea de cópia parcial de contrato, sem reconhecimento de assinatura, o que configura preclusão. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço. 5. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes que caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo. 6. Quantum indenizatório de R$ 10 .000,00 fixado de maneira proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência do STJ e da Corte local, não havendo motivo para sua minoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A juntada extemporânea de documento que deveria ter sido apresentado na fase instrutória impede sua consideração no julgamento, salvo hipótese de fato superveniente, o que não ocorreu. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, ainda que não comprovada a contratação.
3. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação do prejuízo concreto. 4. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional, não cabendo sua revisão."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057321420198140028 27549771, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa e enseja reparação, independentemente de prova de prejuízo concreto.

A confissão da parte ré quanto à irregularidade da inscrição autoriza a procedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 374, II, do CPC.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a ré à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por período superior a um ano após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito, conforme entendimento pacificado no STJ, que exige a exclusão do nome em até cinco dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação da pessoa jurídica é evidente, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A manutenção indevida de nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais presumidos (in re ipsa).
2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024185620218140136 23705221, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida...
Ver ementa completaafeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-PA - AC: 00013857320168140028, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021).”

destaquei

2. Da Redução do
Quantum
Indenizatório

Neste ponto, assiste parcial razão ao agravante.

Embora o dano moral esteja configurado, a fixação da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor de R$ 20.000,00, inicialmente arbitrado, mostra-se elevado em comparação com precedentes recentes desta Corte para casos análogos envolvendo a mesma temática.

Considerando as peculiaridades do caso concreto — como a natureza da ofensa e a capacidade econômica das partes — a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se mais adequada para reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito, mantendo, ainda, o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantêm-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto aos consectários legais e honorários advocatícios já fixados.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/04/2026